Tribunal: TJSP
Processo: 1023567-34.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CRATERA NA PISTA. Pretensão da autora de ver o Município de Bauru e o DAE – Departamento de Água e Esgoto de Bauru condenados ao pagamento dos danos materiais, em razão de sinistro decorrente de afundamento de via pública, que culminou com a abertura de uma cratera que engolfou veículo de sua propriedade. Ação

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CRATERA NA PISTA. Pretensão da autora de ver o Município de Bauru e o DAE – Departamento de Água e Esgoto de Bauru condenados ao pagamento dos danos materiais, em razão de sinistro decorrente de afundamento de via pública, que culminou com a abertura de uma cratera que engolfou veículo de sua propriedade. Ação julgada procedente na origem. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Manutenção da condenação em face do Município de Bauru, em razão da sua omissão na conservação de via pública. Dever de reparar os danos do veículo, no importe R$ 32.700,92. Nexo causal, fato e dano demonstrados. Precedentes. 3. Improcedência da ação em face do Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE. Obra concluída. A responsabilidade pela manutenção da pavimentação da via pública é do Município e não da autarquia. Ausência de provas de que a cratera tenha sido provocada por vazamento de esgoto ou águas pluviais. Eventual responsabilidade do DAE a ser discutida em ação regressiva, se o caso. Sentença parcialmente reformada, para julgar improcedente a ação em face do DAE. Recurso do Município não provido e recurso do DAE provido.